Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722074-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE PEREZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. 1. A prescrição quinquenal para o pedido de complementação do benefício previdenciário somente se inicia após reconhecido o direito de o trabalhador receber a verba trabalhista incidente sobre o salário de contribuição. Enunciados 291 e 427 do c. STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021. 3. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador. 4. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito até 8.8.2018, orientado, ainda, que se observe a utilidade da medida conforme as peculiaridades da causa. 5. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Considerando que o benefício temporário é constituído de verba decorrente de período superavitário, descabe impor a revisão, em razão da própria brevidade do fundo. 7. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736, a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte. 8. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e provido. Recursos do Autor e da PREVI conhecidos e não providos. A parte recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja declarada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, seja o banco condenado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028